Tribunal: TJDFT
Processo: 0706933-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. DECISÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO OBSERVADA. COISA JULGADA. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PREJUDICIALIDADE NÃO VERIFICADA. PROVA PERICIAL. ADIANTAMENTO DA REMUNERAÇÃO DO EXPERT INDICADO PELO JUÍZO SINGULAR. RESPONSABILIDADE. PARTE QUE REQUEREU A PRODUÇÃO DA PROVA.

1. Hipótese de cumprimento individual de sentença proferida nos autos da ação civil pública no 2015.01.1.136763-2.

2. Fica prejudicada a análise de agravo interno desde que reunidas as condições para a análise do mérito de agravo de instrumento, pelo princípio da primazia do julgamento de mérito.

3. O art. 489, § 1o, inc. IV, do CPC é claro ao estabelecer que não pode ser considerada fundamentada a decisão se não forem enfrentados todos os argumentos deduzidos pela parte, aptos, em tese, a alterar a decisão proferida. 3.1. No caso em análise os tópicos suscitados na impugnação formulada pela devedora foram devidamente decididos. O não acolhimento das alegações procedidas pela recorrente não se confunde com a ausência de exame dessas mesmas alegações.

4. Aliás, como as causas de pedir das 4 (quatro) demandas individuais ajuizadas pela credora contra a sociedade devedora não têm suporte na situação jurídica subjacente à causa de pedir destacada na ação civil pública de autos no 2015.01.1.136763-2, não há violação à coisa julgada, bem como relação de prejudicialidade. Assim, a situação em exame não enseja a aplicação das regras de suspensão do curso dos processos originados pelas ações individuais, devendo ser observada a regra prevista no art. 104 do Código de Defesa do Consumidor.

5. No presente caso a prova pericial foi requerida pela sociedade anônima devedora, que deverá adiantar a remuneração do profissional indicado pelo Juízo singular, nos termos do art. 95 do Código de Processo Civil.

6. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.